Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-44.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
-
RECURSO
ELEITORAL.
INCLUSÃO.
LISTA
DE
FILIADOS.
RECONHECIMENTO.
FALHA
ADMINISTRATIVA.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.668/2021.
1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.
2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão
de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.
3. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, na esteira do entendimento perfilhado pelo i. representante da Procuradoria
Regional Eleitoral face os documentos comprobatórios do tempestivo requerimento de filiação
apresentados pela recorrente e, tendo-se em conta a manifestação da agremiação partidária
reconhecendo a filiação partidária, o provimento do recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto,
reformando-se a r. sentença de 1º Grau, para o fim de julgar procedente o requerimento de
filiação a partir de 08/03/2024.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44224901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600429-44.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: OLGA BATISTA DE ARAUJO - Advogado do(a) RECORRENTE: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CORNELIO PROCOPIO
- PR - MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes P

Inteiro teor:
16/01/2025
Número: 0600429-44.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600429-
44.2024.6.16.0026, que julgou improcedente o pedido inicial, nos moldes preconizados pelo do art.
19 e §§ da Lei nº 9.096/95. (Trata-se de requerimento da eleitora Olga Batista de Araújo, Inscrição
Eleitoral nº 0099 2091 0698, com pedido liminar, no qual pleiteia sua inclusão em lista de filiados do
Partido da Mulher Brasileira, em razão de desídia por parte da agremiação partidária, trazendo-lhe
grave prejuízo. Alega que, em face da desídia do membro da executiva, quando do envio do arquivo
eletrônico para filiação dos novos membros, os dados da requerente não constaram da lista de
filiados, se encontrando gravemente prejudicada, visto que o descuido da agremiação partidário irá
limitar o exercício de seus direitos políticos, observando que o fato de não constar nenhuma
filiação do requerente nos registros do TSE, implicam em frustração à sua pretensão de disputar as
eleições de 2024; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXX.) RE2
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OLGA BATISTA DE ARAUJO (RECORRENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CORNELIO
PROCOPIO - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224901
29/11/2024
15:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44224901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.616

RECURSO ELEITORAL NOS AUTOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600429-44.2024.6.16.0026
– Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: OLGA BATISTA DE ARAUJO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DESÍDIA DE AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO PELO
PARTIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO EM
SISTEMA
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por OLGA
BATISTA DE ARAÚJO contra sentença da
26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
que julgou improcedente pedido para
declarar a desídia do Partido da Mulher
Brasileira (PMB) quanto ao envio da filiação
partidária ao sistema Filiaweb, impedindo a
participação da recorrente nas eleições de
2024.
2. A recorrente alegou que apresentou
requerimento de filiação ao PMB, com
abono do presidente municipal, em março
de 2024, visando o pleito de 2024, mas,
devido a erro do partido, seu nome não

Num. 44224901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
constou na lista oficial de filiados enviada
ao sistema.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso, reconhecendo a
filiação da recorrente ante o erro no envio
oportuno dos dados pelo partido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a desídia do partido no envio
do registro da filiação ao sistema oficial
comprometeu indevidamente o direito da
recorrente à filiação partidária para fins
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995,
permite ao prejudicado pela desídia do
partido solicitar à Justiça Eleitoral a inclusão
na lista de filiados.
6. A Resolução TSE nº 23.596/2019, com
redação pela Resolução nº 23.668/2021,
estabelece a presunção favorável à filiação
quando há alegação de desídia e reconhecimento pelo partido. A
manifestação do presidente do PMB em
Cornélio Procópio/PR confirma a filiação e
justifica o erro administrativo no envio dos
dados ao sistema Filiaweb.
7. Conforme
jurisprudência
do
Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná (RE nº
0600011-98.2024.6.16.0061),
o
reconhecimento do erro administrativo e a
boa-fé
da
recorrente
sustentam
a
procedência do recurso e a inclusão da
filiação a partir da data indicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
conhecido
e
provido
para
reformar a sentença de primeiro grau e
deferir a filiação da recorrente ao PMB a
partir de 08/03/2024.
10. Tese de julgamento: "A ausência de

Num. 44224901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
registro no sistema Filiaweb por desídia do
partido não impede o reconhecimento de
filiação partidária, desde que haja prova
documental corroborada pelo partido e
ausência de má-fé."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º.
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§
2º e 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OLGA BATISTA DE ARAÚJO em face da sentença
que julgou improcedente o pedido para declarar a desídia do membro da executiva municipal do
Partido da Mulher Brasileira – PMB em Cornélio Procópio/PR no envio do arquivo eletrônico para
filiação de novos membros.
Na origem, a requerente, ora recorrente, propôs a presente Ação de Filiação Partidária com
pedido liminar que, alegando em síntese que, muito embora tenha realizado a apresentação de
requerimento de filiação ao Partido da Mulher Brasileira – PMB de Cornélio Procópio/PR em 08
de março de 2024, id. 44173278 - abonada pelo presidente desse partido, LUIZ ROGERIO
FERNANDES DA SILVEIRA - a filiação não se concretizou face desídia do setor de registro de
filiação da citada agremiação partidária envio de sua lista de filiados, restando gravemente
prejudicada por estar impossibilitada de participar do pleito eleitoral de 2024.
Em sede de cognição sumária, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar por entender que os
documentos juntados aos autos não se mostraram aptos a comprovara a filiação da eleitora à
agremiação partidária.
Sobreveio a r. sentença, em que a MM. Juíza da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR
julgou improcedente o pedido formulado na ação, pois entendeu que a requerente não trouxe
prova suficiente de que tivesse efetuado sua filiação ao Partido da Mulher Brasileira - PMB, em

Num. 44224901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
08/03/2024, sendo os documentos acostados aos autos de produção unilateral, desprovidos de fé
pública, não servindo como prova de filiação e, da mesma forma, que o ofício da agremiação
partidária, também produzido unilateralmente, em nada acrescentou como prova de filiação da
requerente ao partido e, portanto, não se mostrou apto à comprovação da filiação da requerente.
Irresignada, a requerente interpôs o recurso eleitoral, id. 44173310, em que aduz que: 1) em 08
de março de 2024, realizou sua filiação livre e voluntária ao Partido da Mulher Brasileira - PMB
em Cornélio Procópio/PR, id. 44173278, visando participar do pleito de 2024; 2) passou pela
Convenção Partidária e teve seu nome aprovado, porém, ao emitir as certidões necessárias ao
registro da candidatura, foi surpreendida por não constar como filiada ao PMB, id. 44173277; 3)
foi gravemente prejudicada face o descuido da agremiação partidária no envio de sua lista de
filiados, que lhe acarretou o indeferimento do registro de candidatura. Ao final, pugnando pelo
provimento do recurso, requereu fosse deferido a filiação da recorrente em 05/04/2024, bem
como fosse declarada a desídia do Partido da Mulher Brasileira – PMB para o fim de: 1) ser
incluída na lista de filiados do Partido da Mulher Brasileira por seu próprio pedido e fosse a
agremiação partidária intimada a cumprir o que determina a legislação e pelo Juízo.
Devidamente intimada a agremiação partidária deixou corre in albis o prazo para contrarrazões,
id. 44173323.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, o i. representante do Parquet manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, por entender que o partido político
reconheceu a existência da filiação partidária, confessando a ocorrência de equívoco no
lançamento oportuno do vínculo partidário via sistema Filiaweb.
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O assunto central destes autos cinge-se a haver ou não desídia da agremiação partidária ao
enviar o nome da recorrente na lista do sistema filiaweb para incluí-la como filiada do partido,
tendo-se em conta que a recorrente apresentou o requerimento de filiação supostamente
tempestivo, em tempo hábil a ser filiada ao partido e participar do pleito eleitoral de 2024.
Aduz a recorrente estar amparada no § 2º, art. 19, da Lei nº 9.096/1995, que assim dispõe:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação

Num. 44224901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.

Alega a recorrente que apresentou o requerimento de filiação, id. 44173278, o qual consta datado
em 08/03/2024, que está abonado pelo presidente do partido local, LUIZ ROGERIO FERNANDES
DA SILVEIRA, mas que, por desídia do responsável no partido pelo envio da lista ao Filiaweb,
não fora incluída como filiada ao Partido da Mulher Brasileira – PMB de Cornélio Procópio/PR,
estando prejudicada de participar do pleito eleitoral de 2024.
Em detida análise aos documentos acostados aos autos, entendo ser procedente a insurgência
recursal.
Para comprovar sua filiação, a recorrente apresentou a ficha de filiação, id. 44173278, na qual
consta a data de 08/03/2024 – com o abono do presidente do partido, bem como a cópia do
cadastramento realizado para ser incluída na lista a ser enviada ao Filiaweb, para a devida
efetivação da filiação, id. 44173279.
Demais, disso, observa-se manifestação do senhor presidente do Partido da Mulher Brasileira –
PMB em Cornélio Procópio/PR, o que o fez nos seguintes termos, id. 44173298:
“LUIZ ROGÉRIO FERNANDES DA SILVEIRA, brasileiro, casado, residente nesta Cidade, portador
da cédula de identidade RG nº 47781868 e CPF nº 722.001.709-04, respectivo presidente
municipal do Partido da Mulher Brasileira no Paraná, vem mui respeitosamente informar que o Sra.
OLGA BATISTA DE ARAÚJO,, título de eleitor n° 009920910698, qual consta como filiada ao PMB
em 08/03/2024, teve sua filiação lançada através da internet, onde a pessoa com os dados
eleitorais e pessoais, faz o registro no sistema interno do partido, e confirma através de email sua
filiação.
Como os municípios, não tiveram senha do filiaweb, todas as filiações a partir de 11/2023 são
lançadas em sistema próprio do partido (filiacao.pmb.org.br). Ao entrar em contato com a direção
nacional do partido, a mesma reportou que pode ter havido erro na transmissão junto ao filia.”

Nesse palmilhar, é importante destacar o teor do art. 11 e respectivos parágrafos, na Resolução
TSE nº 23.596/2019, conforme segue:
Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos ( Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

Num. 44224901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos, deverá
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação constante da ficha
respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da zona
eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido,
devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar no exame.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação Partidária (FP),
o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e,
se existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde que não
haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e
promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)
[...]

Pela atual redação do art. 11 supramencionado, há a presunção favorável à filiação quando
presentes: (i) a alegação de desídia pelo filiado; e (ii) o reconhecimento da tempestividade da
filiação pelo partido.
No presente caso, a alegação é a de que a ausência do nome da recorrente na lista de filiados ao
partido PMB se deu em razão de erro no processamento, conforme relatado pelo próprio
Presidente da agremiação partidária.
Como antes relatado, o próprio presidente da agremiação partidária esclareceu o motivo de não
ser processado à época o requerimento de OLGA BATISTA DE ARAÚJO para ser incluída em
lista a ser enviado para processamento de sua filiação no Filiaweb.
Pelos documentos acostados não se vislumbra qualquer indício de fraude ou má-fé que desabone
a conduta da recorrente ou do partido.
Assim, a despeito de alguns documentos apresentados serem considerados unilaterais, há que
ser considerado a manifestação da vontade da eleitora e a concordância das agremiações
envolvidas, nos exatos termos extraídos do artigo 11, § 4º, supratranscritos, quais sejam,
presunção favorável à filiação quando presentes a alegação de desídia pelo filiado e o
reconhecimento da tempestividade da filiação pelo partido.
Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou, id. 44197809:
" In casu, verifica-se dos autos que o partido político, após devidamente citado, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de equívoco no lançamento oportuno do
vínculo via FILIA. Sendo assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº 23.596, impende
reconhecer a existência da filiação partidária da requerente a partir da data indicada pelas partes,
razão pela qual o recurso interposto comporta provimento. ".

Num. 44224901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
INCLUSÃO.
LISTA
DE
FILIADOS.
RECONHECIMENTO.
FALHA
ADMINISTRATIVA.
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.668/2021.
1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.
2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão
de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.
3. Recurso conhecido e provido.
RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, na esteira do entendimento perfilhado pelo i. representante da Procuradoria
Regional Eleitoral face os documentos comprobatórios do tempestivo requerimento de filiação
apresentados pela recorrente e, tendo-se em conta a manifestação da agremiação partidária
reconhecendo a filiação partidária, o provimento do recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto,
reformando-se a r. sentença de 1º Grau, para o fim de julgar procedente o requerimento de
filiação a partir de 08/03/2024.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44224901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2024 15:09:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112915090433400000043172265
Número do documento: 24112915090433400000043172265
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/01/2025 16:28:55
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600429-44.2024.6.16.0026 -
Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: OLGA BATISTA DE ARAUJO - Advogado do(a) RECORRENTE: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - CORNELIO PROCOPIO
- PR - MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024